Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702138-05.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA contra decisão desta Relatora (id. 40819525) que, nos autos da apelação cível interposta por PITE S/A, deferiu pedido incidental de antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ativo ao recurso, sobrestando cumprimento provisório de sentença relacionado a honorários de sucumbência, tendo em vista a discussão relacionada à gratuidade de justiça aviada no apelo. Em suas razões recursais (id. 41185956), a apelada/agravante insurge-se contra o decisum salientando entendimento jurisprudencial segundo o qual o deferimento de gratuidade de justiça requerida exclusivamente em grau recursal produz efeitos prospectivos, não alcançado atos processuais anteriores. Argumenta que a empresa adversa estaria em plena atividade, celebrando negócios em valores que inviabilizariam a concessão do beneplácito, enquanto se vale de expedientes processuais protelatórios, o que teria ensejado condenação por litigância de má-fé em primeiro grau de jurisdição. Pontua que, no caso concreto, o pedido de gratuidade não foi apresentado em primeiro grau, de modo que o seu eventual deferimento em sede de apelação, não afetaria o ônus sucumbencial estabelecido na sentença e, consequentemente, tampouco o cumprimento provisório de sentença já iniciado. Destaca que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação não estariam preenchidos, estando ausente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Entende que a determinação exarada na decisão agravada não poderia alcançar o cumprimento provisório, sob pena de violação da competência do Juízo a quo, na forma dos artigos 516, inciso II, e 522 do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de deferimento de antecipação de tutela recursal, pois “(...) diante da conduta da agravada há evidências de que a penhora em dinheiro poderá não surtir os efeitos necessários para satisfação do crédito, e que em sede de cumprimento provisório de sentença a causidica do Agravante terá dificuldades para satisfação do seu credito, razão pela qual a decisão combatida deve ser reformada e que a tutela de urgência deve ser concedida ante ao perigo de risco de resultado util do processo (...)” (p. 15). Pede, ao final, que seja exercido juízo de retratação, com a revogação da liminar deferida anteriormente, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo interno para que a decisão monocrática recorrida seja reformada. Contrarrazões ao agravo interno (id. 41996448). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatora, que deferiu efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto por PITE S/A, determinando, por consequência, a suspensão do cumprimento provisório de sentença relacionado às verbas sucumbenciais estabelecidas na sentença apelada. Após detida análise dos argumentos abordados no presente agravo interno, entendo que o decisum agravado (id. 40819525) merece ser revisto. Com efeito, verifica-se, na espécie que o pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação foi formulado pela empresa apelante/agravada pela primeira vez já em sede de apelação, não tendo-o deduzido perante o Juízo de primeiro grau. Como se sabe, não há óbice para a concessão do benefício quando solicitado em grau recursal, na forma do artigo 99, do Código de Processo Civil, no entanto, a jurisprudência se consolidou no sentido de que, nesses casos, o deferimento produzirá efeitos prospectivos, isto é, para o futuro, não alcançando despesas processuais fixadas anteriormente. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONEXÃO COM FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Tendo a parte recorrente juntado aos autos provas suficientes de que não tem condições, no momento, de arcar com as despesas do processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. No entanto, muito embora o artigo 99 do Código de Processo Civil, conceda a oportunidade do pedido de gratuidade de justiça ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, certo é que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores(...). 8. Apelo da ré desprovido. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1194062, 07149622220178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ESCLARECIMENTOS. CONDENAÇAO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE.EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ESCLARECIMENTOS. CONDENAÇAO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça somente geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, não retroagem (ex nunc), de forma que o pedido formulado apenas em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais ou de outra verba impostos em Primeira Instância. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3. Dar parcial provimento aos declaratórios. Unânime. (Acórdão 1160108, 07076878520188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observada essa premissa, é inevitável a conclusão de que os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença não serão alcançados pela eventual concessão de gratuidade de justiça em sede de apelação. Logo, não há óbice, para que o cumprimento provisório de sentença relacionado à verba sucumbencial tenha continuidade, pois, em outras palavras, os honorários em questão continuarão a ser exigíveis ainda que, hipoteticamente, a gratuidade viesse a ser deferida. Nesse cenário, tenho que assiste razão à parte apelada/agravante, de modo que os fundamentos lançados na decisão monocrática devem ser revistos para que a medida liminar deferida seja revogada, na forma dos artigos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e 265, § 3o, do Regimento Interno desta Corte. Noutro giro, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia dos atos processuais e da duração razoável do processo, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica apelante/agravada em seu apelo, considerando a prejudicialidade que exerce em relação à própria admissibilidade do recurso. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas, entretanto, conforme o artigo 99, § 3o, só existe presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, caberá ao interessado demonstrar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, é possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. Esse entendimento, aliás, restou consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula no 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, os documentos apresentados pela parte apelante/agravada devem ser sopesados com aqueles apresentados pela parte apelada/agravante, que em suas contrarrazões à apelação se insurge contra o pedido de concessão do beneplácito formulado no recurso. Com efeito, a “declaração de inexistência de faturamento” subscrita por contador (id. 40477947) é mitigada por outros elementos constantes dos autos, como os comprovantes de recolhimento de custas e emolumentos em outras demandas (id. 40477966, p. 4) e a celebração de acordo judicial em outro processo, no qual a empresa assume obrigação de pagar quantia superior a três milhões de reais (id. 40477967). Ademais a certidão que atesta a existência de outras demandas judiciais envolvendo a empresa requerente (id. 41254067) e as declarações de débitos tributários emitidas pela Secretaria da Receita Federal, com a informação de que a empresa se encontra inativa (id. 41254069 e id. 41254070), também não viabilizam uma conclusão de que a pessoa jurídica tem direito ao benefício. De fato, para que fizesse jus à gratuidade, seria necessário demonstrar efetivamente o encerramento das atividades empresariais, o que poderia ser feito por meio de Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ou de balanços patrimoniais detalhados, já que, por se tratar de pessoa jurídica, a concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos mais rígidos do que aqueles a que se submetem as pessoas naturais. Como se não bastasse, as escrituras públicas de cessão de posse apresentadas pela parte apelada/agravante (id. 41187510 e id. 41187511), evidenciam que, em 4/8/2022 e em 17/8/2022, a empresa apelante/agravada alienou os direitos relativos a dois dos imóveis que possui pelos valores, respectivamente, de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), circunstância que, a meu sentir, fragiliza a própria alegação que as operações empresariais teriam, de fato, sido interrompidas. Por oportuno, destaco os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça em que são adotadas conclusões no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu a gratuidade de justiça a pessoa jurídica ré. 2. Constatado que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos da empresa agravante para o custeio das despesas do processo, de forma a comprometer a manutenção de suas atividades, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. Mesmo porque não comprovada a alegada situação de inatividade empresarial, ônus do qual facilmente se desincumbiria a agravante mediante ajuntada da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ou da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, que, no caso, não ocorreu. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1049969, 07081982320178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÕES DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. PEDIDO DE MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera alegação de não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios para obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário, pois, a comprovação da sua precária situação financeira, não sendo suficientes meras declarações de inatividade para o deferimento do benefício legal. 2. Agindo o réu de maneira a reconhecer a existência da dívida, há de ser julgar procedente o pedido, de forma que se faz desnecessária, ainda, a marcação de audiência de conciliação, sendo plenamente possível o acordo entre as partes de forma extrajudicial. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.772048, 20120111495513APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 395). (Grifou-se). Assim, a despeito da documentação trazida aos autos, não restou demonstrada de forma inequívoca a condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Diante de tais considerações, tenho que assiste razão à parte apelada/agravante e, portanto, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada para, com fundamento nos artigos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e 265, §3o, do Regimento Interno desta Corte, REVOGAR a liminar deferida anteriormente; ato contínuo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante/agravada e concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que promova o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora